Tribunal: TJSP
Processo: 2223327-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001007775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223327-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ALICE
RIEDEL ASSAYD, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso
provido, V.U. Declara voto o Desembargador Ribeiro de Paula" de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 29 de novembro de 2019.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223327-92.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALICE RIEDEL ASSAYD
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 48.418
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO ESTÁVEL. Presente a fumaça do bom direito e o
perigo. Documentos que indicam a união estável. Verba de
caráter alimentar que deve ser paga até esclarecimento dos
fatos. Decisão mantida.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela
qual o juízo de primeiro grau indeferiu antecipação da tutela em autos de ação
ajuizada por ALICE RIEDEL ASSAYD contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV ,
para concessão de pensão por morte que foi negada administrativamente.1
A agravante sustenta que conviveu em união estável com Irineu
Grick Mascarenhas desde 2006 fazendo jus à pensão por morte.
O recurso foi processado com o efeito suspensivo ao recurso.2
1 Fls. 56 dos autos de origem, de lavra da MMa. Juíza Dra. VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA
ZANINI.
2 Fls. 8-9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A contraminuta foi apresentada.3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso.4
É O RELATÓRIO.
A fumaça do bom direito existe para beneficiar a agravada. Isto
porque, os documentos juntados com a inicial indicam que a agravante
convivia em União Estável com o Senhor Irineu.
Também está presente o periculum in mora já que se tratar de
verba de caráter alimentar e a agravante conta com 93 anos de idade. Assim,
de mister o pagamento da pensão até melhor esclarecimento dos fatos.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja DADO
PROVIMENTO
ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
3 Fls. 14-17.
4 Fls. 28-29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223327-92.2019.8.26.0000.
Comarca de ITAPETININGA.
Agravante:
ALICE RIEDEL ASSAYD.
Agravada:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 29.168.3
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, proferida nos autos de
ação ajuizada por Alice Riedel Assayd, objetivando a concessão de pensão por morte
negada administrativamente.
Por votação unânime, em sessão permanente virtual, esta Câmara deu
provimento ao recurso de agravo. Declaro voto de conformidade com o voto do Relator.
A r. decisão agravada contém fundamentação genérica, que serve
para qualquer processo, não aponta motivo específico para o caso concreto.
Negar o benefício da pensão a mulher de 93 anos, é o mesmo que
subtrair-lhe o próprio direito, pois a probabilidade de desenlace material é iminente.
Mas não é só por isso, a prova feita é suficiente ao deferimento da
tutela de urgência., não há por que negá-la.
Acompanho o eminente Relator, com esta declaração de voto.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F32617A
4
4
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
F7CBAC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223327-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.